Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA DO IMÓVEL. DÍVIDA ORIUNDA DO PRÓPRIO BEM. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.
2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família não pode servir de óbice para a cobrança de débito oriundo de negócio jurídico que envolve o próprio bem nos termos do art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido.